Tribunal: TJBA
Processo: 0014614-89.2007.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

APELAÇÃO n.
0014614-89.2007.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTES/EMBARGADAS: MARIA CELIA PEREIRA e AXA SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA, ANDREA MARA MARTINS ADEGAS, ENY BITTENCOURT, ROBERTO GILSON RAIMUNDO FILHO

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT, ROBERTO GILSON RAIMUNDO FILHO, ANDREA MARA MARTINS ADEGAS, JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA, ALEXANDRE CUNHA DE ANDRADE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS.

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, POR MORTE EM ACIDENTE DE VEÍCULO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

EMBARGOS D
A AUTORA
. ALEGAÇÃO
DE

OMISSÃO NO JULGADO, ACERCA DA MANUTENÇÃO DOS PARÂMETROS DE ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. MARCOS TEMPORAIS MANTIDOS. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
EMBARGOS D
A ACIONADA AXA SEGUROS S/A.
ALEGAÇÃO
DE OCORRÊNCIA DE
OMISSÃO QUANTO
AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DAS CONDENAÇÕES.

PROMULGAÇÃO. LEI N. 14.905/2024. PRODUÇÃO DE EFEITOS, 60 DIAS DA PUBLICAÇÃO. ART. 5º, INCISO II, DA REFERIDA NORMA. ALTERAÇÃO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO. JUROS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA INPC, ATÉ 29.08.2024, APÓS APLICAÇÃO IPCA E TAXA SELIC, DEDUZIDA A ATUALIZAÇÃO. IRRETROATIVIDADE DA LEI. ART.

5º, XXXVI, DA

CF

E

ART. 6º, LINDB
.
PENSÃO MENSAL. VALORES VENCIDOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO DA PENSÃO MENSAL.

EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação
n.
0014614-89.2007.8.05.0150
, em que figuram como embargantes e embargadas os litigantes acima nominados.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
em
ACOLHER
os embargos da autora e
ACOLHER, PARCIALMENTE,
os embargos da ré
, e o fazem pelas razões seguintes.

Data registrada no sistema.